Tribunal: STF
Processo: ADI 2013
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-06-17
Data de publicação: 1999-06-17

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUNAL DE
CONTAS ESTADUAL: ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO
PIAUÍ (ARTIGO 88, § 2º, I e II). LEIS NºS. 4.721/94 (ARTIGO 81, I e
II) E 5.056/99 (ARTIGOS 2º e 3º, I e II) AMBAS DO ESTADO DO PIAUÍ.
1.      Ofende a Constituição Federal a norma estadual
(constitucional ou infraconstitucional) que altera a possibilidade
de o Governador indicar dois nomes para prover os cargos de
conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, alternadamente, entre
auditores e membros do Ministério Público, além de um terceiro de
sua livre escolha.
2.      Sendo o Tribunal de Contas do Estado integrado por sete
conselheiros, três devem ser escolhidos pelo Governador e quatro
pela Assembléia Legislativa. Precedentes.
3.      Pedido de liminar deferido.